Tribunal: TJMT
Processo: 1026068-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026068-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVANTE), LUCIANO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 719.594.751-34 (AGRAVADO), LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA - CPF: 022.724.671-30 (AGRAVADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA –
ASTREINTES
– EXCESSIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, §2o, inc. I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ. Precedentes do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, possuindo a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Viasul Engenharia Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Luciano Aparecido de Paiva e outra, rejeitou a impugnação apresentada, determinando que a executada deposite em Juízo o valor atualizado do débito, acrescido de multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, do CPC, sob pena de execução forçada.

Inconformada, a agravante sustenta que faz-se necessária a sua intimação pessoal acerca das
astreintes
, nos termos da súmula 410 do STJ. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a desproporcionalidade do valor da obrigação principal e das astreintes, restando evidente a existência de excesso de execução, dando ensejo a enriquecimento ilícito dos agravados.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 239997687).

As informações foram prestadas (id. 243624156), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 246240672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luciano Aparecido de Paiva e outra ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral por atraso de obra em desfavor da Viasul Engenharia Ltda., tendo a MM. Juiz deferido a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a ré proceda com o pagamento mensal da taxa de evolução da obra, que deve ocorrer até a data do vencimento das cobranças, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo os autores disponibilizar os boletos de cobrança para a devida quitação (id. 87856454 – autos de origem), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, o condutor do feito julgou procedente o pedido inicial, para condenar a empresa ré ao ressarcimento da taxa de evolução da obra, na forma simples, a partir de junho de 2021, acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato atualizado, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, acrescido dos consectários legais e de R$ 10,000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 87856454 – autos de origem).

Após o transito em julgado do r. sentença, os autores requereram o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 34.069,56 (trinta e quatro mil, sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente à restituição aos danos materiais e moral, além da verba honorária sucumbencial e de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) pelas
astreintes
(id. 134173639 – autos de origem).

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a existência de excesso de execução, ante a desproporcionalidade do valor pleiteado pelas astreintes, bem como a aplicação da súmula 410 do STJ, ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação (id. 140147968 – autos de origem).

O
douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a súmula 410 do STJ não aplicável ao caso, aliado ao fato de que o valor da multa diária não se mostra excessivo frente ao poder aquisitivo da executada e o ato simplório a ser cumprido, rejeitou a impugnação apresentada, determinando que a executada deposite em Juízo o valor atualizado do débito, acrescido de multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, do CPC, sob pena de execução forçada (id. 239214176).

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando que faz-se necessária a sua intimação pessoal acerca das
astreintes
, nos termos da súmula 410 do STJ.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a desproporcionalidade do valor da obrigação principal e das astreintes, restando evidente a existência de excesso de execução, dando ensejo a enriquecimento ilícito dos agravados.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor da súmula 410 do STJ assim dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Entretanto, no caso dos autos, verifico que a executada, ora recorrente, foi devidamente citada e intimada, tanto da r. decisão que a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a mesma procedesse com o pagamento mensal da taxa de evolução da obra, que deve ocorrer até a data do vencimento das cobranças, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo os autores disponibilizar os boletos de cobrança para a devida quitação (id. 87856454 – autos de origem), quanto da r. sentença condenatória, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 08.12.2023, do qual também foi regularmente intimada.

Sendo assim, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória através dos patronos, razão pela qual andou bem o condutor do feito ao afastar a aplicação da súmula 410 do STJ na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1727034/SP, 4a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória
.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.”
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.
”
(RAI n. 1024908-24.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.02.2024 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz dizer que a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

À vista disso, o aludido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
[
...]”.
(STJ, EDcl no Ag n. 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ASTREINTES – VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1o, INCISO I, DO CPC – R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou na ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos
.”
(TJMT, RAC n. 0034391-16.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2020 – negritei).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Desse modo, entendo que o douto magistrado
a quo
não agiu com acerto, pois, a manutenção das
astreintes
, que já supera o montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), diga-se de passagem, é evidentemente desproporcional e exagerado, pois, mormente se considerar o valor da dívida principal, que é de R$ 34.069,56 (trinta e quatro mil, sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Nesse contexto, entendo que deve ser realizada a redução da multa cominatória, que não implica,
per si
, em aceitação de suposta inércia dos executados, ora agravantes, mas sim, na adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Nesta senda, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini
“A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada.”
(Curso Avançado de Processo Civil, 3o Vol., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002 - p. 250).

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução [...]”
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27).

A propósito,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO [...]

A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (STJ, REsp n. 708.290/RS, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007 – negritei).

Não obstante, a manutenção da r. decisão neste particular não pode ser permitida, sob pena dos exequentes, ora agravados, obter vantagem maior que o próprio crédito perseguido no cumprimento de sentença, reafirmo.

Destarte, a denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Todavia, ainda que o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

Por conseguinte, embora entenda que a multa é devida, faz-se necessário a sua redução para o montante máximo de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), correspondente ao valor do imóvel adquirido (id. 86808497 – autos de origem), que demonstra-se mais adequado e em consonância com o teor do art. 537, §1o, inc. I, do CPC, considerando, também, que a demanda foi ajuizada em 06.06.2022 e, até o momento, a obrigação ainda não foi cumprida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte a fim de, apenas e tão somente, reduzir as
astreintes
para o montante máximo de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024